Tribunal: TJMT
Processo: 0008280-39.2017.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008280-39.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (APELANTE), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (APELANTE), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (APELANTE), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (APELADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 210.094.223-91 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (APELANTE), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 210.094.223-91 (ADVOGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (APELADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (APELADO), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (APELADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. GARANTIDOR QUE NÃO ANUIU AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. EMBARGOS DO CREDOR ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO EMBARGANTE/EXECUTADO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução propostos por garantidores contra instituição financeira, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento da execução em face dos garantidores e excluindo a cobrança da comissão de permanência.

A instituição financeira alegou omissão quanto à interpretação da cláusula contratual que previa a cobrança do “maior entre os encargos”, enquanto os embargantes sustentaram omissão sobre cláusula de liberação de garantias do plano de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual que prevê a cobrança do maior entre os encargos — comissão de permanência ou encargos moratórios — é válida; e (ii) saber se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a extinção das obrigações dos coobrigados deve ser aplicada mesmo quando o credor vota contra o plano em assembleia.

III. Razões De Decidir

É válida a cláusula contratual que prevê a incidência do maior entre a comissão de permanência e os encargos moratórios, desde que não haja cumulação de encargos e respeitado o limite fixado na Súmula 472/STJ.

O voto contrário do credor à aprovação do plano de recuperação judicial impede a aplicação da cláusula que extingue a obrigação dos garantidores, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Reconhecida a omissão quanto à análise da cláusula contratual e da cláusula do plano de recuperação judicial, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes apenas em favor do banco embargante.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração da instituição financeira acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação. Embargos de declaração dos garantidores acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula contratual que prevê a incidência do maior entre comissão de permanência ou encargos moratórios, desde que não haja cumulação e observado o limite da Súmula 472/STJ. 2. A cláusula do plano de recuperação judicial que extingue as obrigações dos coobrigados somente se aplica aos credores que aprovam expressamente o plano, sendo ineficaz quanto àqueles que votaram contra.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 1º; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 472; STJ, Súmula 581; STJ, REsp 2059464/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1949443/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.08.2023; TJMT, RAC 10328716720178110041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.10.2022; TJMT, RED 0003001-95.2016.8.11.0051, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Milton Luis Bellincanta e outros, bem como pelo Banco do Nordeste Do Brasil S.A. em face de acórdão proferido por esta Câmara (id. 134264192) em recurso de apelação autuado sob mesma numeração.

Nos embargos de declaração de id. 134933166, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. alega omissão no acórdão, no que se refere à aplicação da comissão de permanência com juros remuneratórios prevista na cláusula décima segunda do contrato, destacando que a previsão contratual era de aplicação “do maior entre os encargos” e não de forma cumulativa, motivo pelo qual deveria ter sido reconhecida a validade da referida cláusula, com o total provimento do recurso de apelação interposto.

Milton Luis Bellincanta e outros apresentaram contrarrazões aos embargos no id.
136186198
.

Nos aclaratórios de id. 135555653, Milton Luis Bellincanta e outros alegam omissão no acórdão, no que se refere à análise da cláusula 17.2 do Plano de Recuperação Judicial, que traz previsão expressa de liberação das obrigações perante coobrigados/garantidores, diante da aprovação e homologação do plano pelo juízo recuperacional, o que, por conseguinte, implicaria na procedência dos embargos à execução propostos para a extinção da execução em questão.

O Banco do Nordeste do Brasil S.A. apresentou as contrarrazões aos aclaratórios no id. 135686166.

Ambos os aclaratórios foram rejeitados (ids. 138981652 e 150596153), no entanto, após determinação do STJ (id. 211510651), os autos retornaram para reapreciação das alegadas omissões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que as partes opuseram embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara no recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos por
Milton Luis Bellincanta, Marly Clemencia Bellincanta e BML Administração e Participações S.A. contra Banco do Nordeste Do Brasil S.A.

O acórdão objeto dos aclaratórios restou assim ementado:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS GARANTIDORES – POSSIBILIDADE – CLAUSULA DE RENUNCIA DE FIANÇA – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRECLUSÃO LOGICA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO QUANDO HÁ CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

Conforme o verbete sumular nº 581 do STJ
"
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança juntamente com a do contrato principal, cabendo ao fiador, ao almejar a sua exoneração, realizar, no período de prorrogação contratual, a notificação prevista no art. 835 do Código Civil.

É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária. Precedentes do STJ

O recolhimento das custas processuais enseja a preclusão logica do pedido da gratuidade da justiça, pois demostra a capacidade financeira de arcar com os encargos processuais.”

Pois bem. Em cumprimento à determinação do STJ, passo à analise dos aclaratórios a seguir.

Nos embargos de declaração de id. 134933166, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. alega omissão no acórdão, no que se refere à aplicação da comissão de permanência e dos juros remuneratórios prevista na cláusula décima segunda do contrato, destacando que a previsão contratual era de aplicação “do maior entre os encargos” e não de forma cumulativa, motivo pelo qual deveria ter sido reconhecida a validade da referida cláusula, com o total provimento do recurso de apelação interposto.

Nesse ponto, razão assiste ao banco embargante. Ao compulsar os autos, constata-se que a mencionada cláusula décima segunda está assim redigida:

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer obrigação financeira estipulada neste instrumento de crédito (principal e/ou acessórios) e/ou descumprimento de qualquer outra obrigação dele decorrente,
passará a incidir o maior dentre os seguintes encargos:
i. comissão de permanência, conforme faculta o Conselho Monetário Nacional, definida com base na taxa de mercado, sob o regime de capitalização por dia útil, calculada e debitada no último dia de cada mês, na data de qualquer movimentação financeira ou na data de liquidação da divida, observando-se que os feriados estaduais e municipais são considerados dias úteis; ii. Os encargos originalmente pactuados neste instrumento de crédito, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao. mês).”

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da exigência da comissão de permanência, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulado com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

No presente caso, verifica-se previsão expressa quanto à incidência de um dos encargos em caso de inadimplemento, sendo a comissão de permanência
ou
os encargos originalmente pactuados, acrescidos de juros de mora.

Dessa maneira, tenho que merece ser reconhecida a legalidade da referida cláusula, ressalvado o limite expressamente previsto pela Súmula 472/STJ, no sentido de que tal encargo não deve ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios, vejamos:

Súmula 472/STJ. “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Com base nessas razões, tenho que merecem ser acolhidos os embargos de declaração de id. 134933166, opostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., conferindo-lhes efeitos infringentes, para dar total provimento ao recurso de apelação interposto, sanando a omissão quanto à cláusula décima segunda do contrato entabulado entre as partes, reconhecendo a validade de tal previsão, dentro dos limites da Súmula 472/STJ, que deverá ser observada quando da liquidação do crédito objeto de execução.

Passo à análise dos embargos de declaração de id. 135555653, opostos por Milton Luis Bellincanta e outros, sob a alegação de omissão no acórdão, no que se refere à análise da cláusula 17.2 do Plano de Recuperação Judicial, que traz previsão expressa de liberação das obrigações perante coobrigados/garantidores, diante da aprovação e homologação do plano pelo juízo recuperacional, o que, por conseguinte, implicaria na procedência dos embargos à execução propostos para a extinção da execução em questão.

A respeito dessa temática, consta do acórdão impugnado:

“É cediço que a recuperação judicial divide-se em duas fases:

a primeira inicia-se com o deferimento de seu processamento; a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos do art. 6º e 52, inciso III, da LRF, vejamos:

(...)

Vê, portanto, que a determinação da suspensão das ações e das execuções encontra-se na primeira fase da recuperação judicial.

Contudo, a discussão travada nos autos encontra-se na segunda fase da recuperação, qual seja, de aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pelo juiz, fase na qual não se aplicam os dispositivos referente à suspensão das execuções individuais.

No que tange ao pedido de extensão dos efeitos da recuperação judicial, verifico que, os apelantes figuram como garantidores, e portanto, plenamente responsáveis pela dívida, uma vez que a lei de regência previu a preservação de suas obrigações na eventualidade de ser deferida a recuperação judicial do devedor principal.

Nesse sentido o artigo 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
"os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
".

Assim, em regra, a novação realizada na recuperação judicial, preserva as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seu direito contra terceiro garantidor.

De mais a mais, o teor da Súmula nº 581/STJ: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Desse modo, andou bem o douto magistrado ao considerar o prosseguimento da execução em face dos garantidores, ora apelantes, vejamos:

“No caso dos autos, a pretensão da parte embargada encontra amparo em súmula do Superior Tribunal de Justiça que prevê a continuidade das ações e execuções ajuizadas em face dos sócios, no caso, da Recuperanda Vale Grande - em recuperação judicial, porque estes figuraram como garantidores em contratos bancários, protegidos por garantias cambiais, reais ou fidejussórias.

Não se está a tratar do benefício concedido pelo art. 81 da Lei nº 11.101/2005 aos sócios de sociedades ilimitadas, seja porque neste caso se trata de sociedade limitada, seja porque a execução impugnada se direciona contra os sócios na condição de garantidores e não de sócios coobrigados.

Portanto, não se justifica a extensão do benefício da suspensão das execuções em face dos sócios da sociedade empresária em recuperação judicial.”
(id. 121624959)(...)”

No julgamento do AREsp 2084736/MT, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para um pronunciamento expresso desta Corte de Justiça a respeito da referida cláusula 17.2 do Plano de Recuperação Judicial, nos seguintes termos:

“Ademais, percebe-se que, além do Tribunal de origem ter se omitido a respeito da referida cláusula existente no plano de recuperação judicial, tampouco mencionou se os credores representados pela parte recorrente estiveram presentes na Assembleia Geral, a fim de verificar a aplicação do precedente acima ao caso concreto.”

Pois bem. Especificamente com relação à previsão contida na cláusula 17.2 do PRJ, em que pesem as alegações dos embargantes, constata-se que não têm o condão de mudar o entendimento já exteriorizado por esta colenda Câmara.

Isso porque, muito embora tal cláusula preveja a liberação dos coobrigados diante da aprovação do plano de recuperação judicial, infere-se da ata da assembleia-geral de credores que o Banco do Nordeste do Brasil votou expressamente contra a aprovação do plano, por intermédio do advogado Pedro Sérgio Bragagnolo, conforme consta no id. 121624956, p. 40/41.

Diante disso, torna-se forçoso reconhecer que a previsão de liberação das garantias prevista na cláusula 17.2 do PRJ não se aplica na hipótese vertente, motivo pelo qual não há que se falar em extinção da execução em questão com base nesse fundamento.

A respeito dessa matéria, é consolidado o entendimento do STJ no sentido de que, quando o credor vota expressamente contra o plano de recuperação judicial, as cláusulas de liberação de garantia contra coobrigados não devem incidir sobre seus créditos, conforme se infere dos julgados a seguir:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. GARANTIAS. SUSPENSÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. A questão controvertida resume-se a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a suspensão da exigibilidade das garantias tem eficácia, obrigando a todos os credores. 2 . Com a suspensão das garantias, busca-se impedir os credores de exercerem seus direitos e privilégios contra os coobrigados após a aprovação do plano de recuperação judicial, o que resulta na extensão da novação para além das empresas em recuperação. 3.
A cláusula que prevê a suspensão das garantias, assim como a que prevê a supressão das garantias, é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4 . A anuência do titular da garantia é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão, suspensão ou substituição.
5. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 2059464 RS 2021/0078300-9, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.10.2023 – negritei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL . NOVAÇÃO. EXTENSÃO. GARANTIDORES. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO . CREDOR TITULAR. CONSENTIMENTO EXPRESSO. SÚMULAS 83 e 581/STJ. INOVAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.2 . A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou aos que se posicionaram contrariamente a tal disposição.
3. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.4 . Questão pacificada no âmbito da Segunda Seção com o julgamento do REsp 1.794.209/SP (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, maioria, DJe de 29 .6.2021), que torna superados precedentes em sentido diverso.
5. As questões jurídicas apreciadas pelo Tribunal de origem se amoldam à jurisprudência desta Corte . Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1949443 MT 2021/0221428-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023 – negritei)

Nesse mesmo sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – extinção da ação – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” ( AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva) .

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, conforme se verificou na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art . 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC .
(TJMT,

RAC 10328716720178110041, 3ª Câm. Direito Privado,
minha relatoria
, j. 13.10.2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECUPERANDA E COOBRIGADOS - PROCEDÊNCIA - CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLÁUSULA DE EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS - VÁLIDA E OPONÍVEL SOMENTE AOS CREDORES ANUENTES - ART. 49, § 1º, LEI 11.101/2005 - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A DEVEDORA PRINCIPAL QUE TEVE O PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO E HOMOLOGADO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS/COOBRIGADOS NÃO ANUENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias e que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.”
(TJMT, RED 00030019520168110051, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05.2024 – negritei)

Diante do acima exposto, acolho os embargos declaratórios opostos por Milton Luis Bellincanta e outros, tão somente para sanar a omissão e manifestar-me expressamente sobre a não aplicação da cláusula 17.2 do PRJ no presente caso, diante do voto expressamente contra do credor perante a AGC. Contudo, sem efeitos infringentes, mantenho incólume o acórdão objurgado quanto ao não provimento do recurso de apelação da parte embargante/executada.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Banco do Nordeste do Brasil S.A., conferindo-lhes efeitos infringentes, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto; e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Milton Luis Bellincanta e outros, para suprimir a omissão quanto à cláusula 17.2 do PRJ, contudo, sem efeitos infringentes.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025